Tribunal: CARF
Processo: 15586.720046/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720046/2013-13
ACÓRDÃO
1001-004.238 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes entende que não se tem
como admitir a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula no. 11 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.238 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720046/2013-13
2
O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2009, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS).
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2009.
A 15a Turma da DRJ/RJ proferiu em 10/julho/2013, o Acórdão n°. 12.057.691 (e-fls.
728/737), cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Da análise em questão, restou evidenciado que assiste razão ao impugnante
quando alega que a autoridade lançadora se equivocou ao não computar, na
apuração do PIS, da COFINS e da CSLL, as Retenções na Fonte do Código 5952.
Assim, será elaborada tabela abaixo, onde se vão apurar os tributos retidos, com
base na Lei.10.833/2003.
(...)
Desse modo, com base na tabela acima, serão feitos novos demonstrativos do
crédito tributário exigido, exonerando-se os valores exigidos referentes às
retenções na fonte do código 5952, evitando-se a tributação em duplicidade,
conforme abaixo valores em Reais.
(...)
Isto posto, considera-se: PROCEDENTE o lançamento de IRPJ; PARCIALMENTE
PROCEDENTES os lançamentos de COFINS e PIS; e IMPROCEDENTE o lançamento
de CSLL.
(...)”.
Inconformada com o teor do acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 747/822).
A 3a Turma Extraordinária da 1a Seção proferiu o Acórdão n°. 1003.003.523 cujo
teor segue abaixo em síntese (e-fls. 829/835):
“(...)
Assim, parte da decisão exarada no Acórdão no 12-057.691, proferido pela 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I
(RJ), que julgou procedente o lançamento de IRPJ, não merece prosperar,
devendo ser anulada, para que seja proferida nova decisão, com o exame integral
das alegações da Recorrente aduzidas em sede de Impugnação.
Em face do exposto, e, especialmente, para evitar a supressão de instância, dá-se
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de anular a decisão da
Delegacia de Julgamento tão somente no tocante ao lançamento de IRPJ e dar
provimento quanto aos lançamentos de PIS e COFINS.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.238 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720046/2013-13
3
(...)”.
Em 27/maio/2024, o processo foi encaminhado a DRJ/RJ1 para nova decisão quanto
ao lançamento de IRPJ.
A 15a Turma da DRJ/RJ proferiu em 30/julho/2024, o Acórdão n°. 107.026.254 (e-fls.
851/859), cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
No mérito, dou razão ao interessado. A defesa comprovou por meio do
Comprovante Anual de Rendimentos e Retenção de IRRF as retenções de IR no
total de R$ 8.440,29 (R$ 2.765,13 + R$ 3.135,94 + 2.539,22) no 1o trimestre de
2009, montante que deveria ter sido deduzido do imposto devido para fins de
apuração do valor a lançar.
Assim, deduzindo o valor de R$ 8.440,29 do valor lançado de R$ 18.573,32,
remanesce o valor de R$ 10.133,03, o qual deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL à impugnação, a fim de
rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito manter parcialmente o IRPJ
lançado, conforme segue:
(...)”.
Insatisfeita com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 870/873):
“RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCESSO N. 15586.720046/2013-13
AUTO DE INFRAÇÃO N. 5.171.024-4
CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA., qualificada nos autos, vem
perante a RECEITA FEDERAL apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face da
decisão (Intimação n. 13.227/2024 — Acórdão 107-026.254) que manteve
parcialmente a autuação relacionada ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
15586.720046/2013-13, expondo e requerendo o que segue.
1 AUTUAÇÃO E SÍNTESE DOS FATOS
O recurso está relacionado ao IRPJ relativo ao ano de 2009.
Após julgamento da defesa em 1a instância, o suposto crédito tributário foi
parcialmente cancelado, como segue:
(...)
2 DECISÃO RECORRIDA
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.238 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720046/2013-13
4
A decisão recorrida, julgou parcialmente procedente a autuação, tendo a seguinte
Ementa:
(...)
3 FUNDAMENTOS DO RECURSO
A fiscalização não apurou no demonstrativo fiscal as retenções na fonte do IRPJ.
Como a recorrente é instituição de ensino e prestou serviços para a Suzano, com
retenções na fonte de 1,5% sobre os valores pagos pelos serviços educacionais
prestados — esse fundamento foi aceito com a revisão da autuação.
Todavia, passados mais de 15 anos entre o exercício financeiro de 2009, deve-se
destacar que a demora da União Federal em julgar o processo administrativo
fiscal sob a sua jurisdição afronta de forma direta os princípios da razoável
duração do processo e da segurança jurídica, garantidos pela Constituição Federal
por meio do artigo 5°, LXXVIII, cuja disposição é dotada de eficácia plena e
aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5° § 1° do referido diploma.
Não é lícito, nem jurídico, que o contribuinte fique à mercê de uma discussão
tributária, por inércia da administração, por mais de 15 anos.
Razões pelas quais os Tribunais Pátrios vêm reconhecendo, reiteradamente, a
prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, aplicando os mesmos
fundamentos utilizados pelo ministro Barroso no Tema 390 e o disposto no artigo
50, LXXVIII, da CF.
Os Tribunais têm afirmado que deve se admitir a ocorrência do transcurso do
prazo prescricional intercorrente no processo administrativo fiscal, já que não se
mostra razoável, em observância ao princípio da segurança jurídica, que a
Fazenda Pública possa prorrogar o prazo da prescrição da cobrança tributária
indefinidamente, com a procrastinação do processo administrativo e a violação do
princípio da duração razoável do processo, seja na esfera judicial ou na
administrativa, já que se trata de uma garantia constitucional prevista no artigo
50, LXXVIII da CF.
Tal demora compromete a estabilidade das relações jurídicas e afronta o princípio
da razoável duração do processo, o que torna indispensável a aplicação de limites
temporais para o exercício da cobrança tributária.
A título de exemplo, cita-se o acórdão proferido nos autos da Apelação n°
1004497-68.2020.4.01.3300, ocorrido em fevereiro/2024, do qual consta a
aplicação do instituto da prescrição intercorrente, a saber:
(...)
4 PEDIDOS
4.1 O recebimento e determinação de juntada do presente recurso aos autos do
processo administrativo para julgamento como de estilo.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.238 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720046/2013-13
5
4.1.1 A suspensão da exigibilidade do suposto débito tributário até decisão final a
ser proferida neste processo.
4.2 Seja reformada a decisão recorrida com a declaração de insubsistência da
autuação pela prescrição intercorrente.
Nestes Termos,
Pede Deferimento
Aracruz/ES, 05 de fevereiro de 2025.
CENTRO EDUCACIONAL CENTRO DO ESTUDANTE LTDA”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Prescrição Intercorrente

Alegou a Contribuinte que tendo transcorridos mais de 15 anos entre o exercício de
2009, tal fato resulta na afronta aos princípios da razoável duração do processo e da segurança
jurídica, garantidos pela Constituição Federal através do artigo 5°, LXXVIII.
Asseverou que não é lícito e jurídico que o processo fique aguardando julgamento
por inércia da administração por mais de 15 anos.
Sustentou que os Tribunais pátrios vêm reconhecendo reiteradamente a prescrição
intercorrente do processo administrativo fiscal, aplicando os mesmos fundamentos utilizados pelo
ministro Barroso no Tema 390 e o disposto no artigo 5°, LXXVIII, da CF.
Pleiteou assim, que seja reformado o acórdão recorrido com a aplicação da
prescrição intercorrente.
Pois bem.
A priori, cabe destacar que Está Egrégia Turma não possui competência para a
apreciação da violação dos princípios constitucionais alegados pela Contribuinte, quais sejam, a
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.238 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720046/2013-13
6
razoável duração do processo e a segurança jurídica, senão vejamos a Súmula CARF n°. 2 de
aplicação obrigatória a todos conselheiros, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto a aplicação da prescrição intercorrente, deve-se ressaltar que a Súmula
vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a todos membros desse Colegiado, determina
que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais.
Senão vejamos, o teor da supramencionada Súmula:
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal, vez que
sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que não há
constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF no 11,
não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da
prescrição intercorrente.
(Acórdão: 1301-007.400 – 1a Seção- 3a Câmara-1a Turma Ordinária, Sessão:
15/08/24)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.238 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720046/2013-13
7
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade constituem
matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
(Acórdão: 1002-003.739 – 1a Seção/2a Turma Extraordinária, Sessão: 23/01/25)”.
Esclareça-se ainda, que a prescrição intercorrente apenas passou a ser
expressamente prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que
incluiu o §4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é
considerada legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Deve-se ainda, elucidar que o tema 390 da repercussão geral (RE 636.562) diz
respeito ao julgamento da constitucionalidade do art. 40 da Lei no 6.830/1980. Senão vejamos, a
decisão da Suprema Corte sobre a referida matéria:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 390 da repercussão
geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “É
constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF),
tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal.
Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo
prescricional tributário de 5 (cinco) anos".
Plenário, Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023”.
Isto Posto, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo o débito
consolidado de IRPJ objeto do presente processo ser mantido.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 893
DF CARF MF
Original